Tribunal: STF
Processo: HC 197352
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
(Petição/STF n. 21.280/2021)
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Humberto Leme Hurtado, advogado, em benefício de Bruno Henrique Tadeu da Silva, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 27.11.2020, denegada a ordem e revogada a liminar no Habeas Corpus n. 581.793/SP. 
    2. Em 9.2.2021, neguei seguimento ao presente habeas corpus, prejudicada a medida liminar requerida, nos termos seguintes:
    “6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem e revogada a liminar nos autos do Habeas Corpus n. 581.782/SP.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte’ (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados: (...).
    7. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, o juízo da Vara Plantão da Comarca de Mogi das Cruzes/SP afirmou:
    ‘Trata-se de prisão em flagrante de BRUNO HENRIQUE TADEU DA SILVA e SHELDON DE MELO SILVA, pelo suposto cometimento do delito tipificado no artigo 155, § 4º, inciso IV, do CP. Com base nos elementos trazidos, verifico que o auto de prisão em flagrante está formalmente em ordem, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada. No que concerne à prisão do autuado, observando-se as regras trazidas pela Lei nº 12.403/11, constato ser incabível a concessão de quaisquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, sendo de rigor a manutenção de sua custódia. Com efeito, com base nos elementos existentes nos autos, os quais demonstram a existência de indícios fortes de autoria. 
    Os autuados foram detidos em flagrante delito quando, em tese, teriam acabado de praticar o crime de furto qualificado pelo concurso de agentes. 
    Os autuados ostentam passagens criminais pela mesma prática delitiva, demonstrando que não reúnem condições de responder ao processo em liberdade, sob pena de se colocar em sérios riscos a ordem pública, a instrução processual penal e a futura aplicação da lei penal.
    Sendo assim, a fim de que seja garantida a ordem pública e tendo em vista a conveniência da instrução processual, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, de BRUNO HENRIQUE TADEU DA SILVA e SHELDON DE MELO SILVA, uma vez que estão presentes todos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal’ (fls. 72-73, e-doc. 5).
    8. Na decisão objeto da presente impetração, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, assentou justificada a prisão cautelar do paciente com os seguintes fundamentos:
    ‘O impetrante narra, em síntese, que o paciente foi preso em 21/1/2020 e, até a data da impetração, sem realização de audiência de instrução. 
    Alega que o crime praticado não envolve violência à pessoa e que, apesar de ter passagem anterior, encontra-se o réu reabilitado. 
    Menciona a necessidade de garantir o direito de ir e vir, o direito à igualdade, e à presunção de inocência, previstos no art. 5º da Constituição Federal. 
    Destaca que o paciente tem residência fixa, família, filho menor, e trabalhava quando foi preso em flagrante. 
    Requer a concessão da ordem (fls. 3/13). Liminar deferida às fls. 278/281. 
    Informações prestadas pela origem às fls. 288/292. 
    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do writ com a cassação da liminar, em razão da existência de recurso legalmente previsto. Salienta não existir ilegalidade corrigível de oficio, visto que dos autos se denota a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do paciente e a possibilidade de reiteração delitiva (fls. 296/302): 
    ‘HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. WRIT SUBSTITUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O habeas corpus, quando utilizado como substituto de recursos próprios, não deve ser conhecido, somente se justificando a concessão da ordem de ofício quando flagrante a ilegalidade apontada. 2. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e restando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal. 3. Parecer pelo não conhecimento do writ e cassação da medida liminar’. 
    É o relatório. 
    A impetração pretende a revogação da prisão preventiva pela suposta prática de furto qualificado tentado, em razão das condições pessoais do paciente, pelo prazo decorrido e pela ausência de violência ou ameaça à pessoa. 
    A impressão que tive ao deferir a liminar se altera. 
    A prisão em flagrante foi decretada aos seguintes fundamentos pelo Juízo da audiência de instrução e julgamento (fls. 97/98): (…).
    O Tribunal local manteve a prisão preventiva aos seguintes fundamentos (fls. 268/269): 
    ‘Cabe observar que não há no ordenamento jurídico prazo estabelecido para a conclusão do processo quando há prisão cautelar. O prazo para formação da culpa não pode resultar de simples soma aritmética, devendo ser subordinado a um critério de razoabilidade em que haja ponderação de suas peculiaridades e da complexidade do feito. Se o tempo exigido pela marcha processual não é propriamente o ideal, mas se mostra justificado por adversidades (pandemia) não imputáveis à desídia do Juízo, não há que se falar em constrangimento ilegal. 
    Como dito, a denúncia já foi recebida, os acusados já foram citados, apresentando resposta à acusação, bem como a audiência de instrução já foi designada para 22 de junho de 2020, razão pela qual, ao se que se tem, o feito tramita dentro dos limites da razoabilidade. 
    Noutro vértice, também não vislumbro qualquer irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Como bem exposto pelo magistrado a quo, ‘o crime de que se cuida tem suas particularidades, porquanto os réus agiram com profissionalismo aliás, como detida preparação, emprego de veículo automotor como instrumento para o crime, deixando, os réus, comarca distante para, nesta cidade de Mogi das Cruzes, vir gravemente delinquir’. Dessa forma, a decisão encontrou guarida no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois além da existência de indícios de autoria e materialidade, corroborados pelo auto de prisão em flagrante, bem como através das declarações das testemunhas e vítima ouvidas pela autoridade policial, a gravidade concreta do crime imputado ao paciente foi invocada para a aplicação da segregação cautelar como meio de assegurar a ordem pública, para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
    Ademais, vale salientar que o fato de o delito não ter sido praticado mediante violência física ou grave ameaça contra pessoa não impede a prisão cautelar do acusado. Daí que, em casos como o ora em análise, em que há fortíssimos indícios de prática pelo paciente do crime de furto qualificado (ele foi preso em flagrante), não merece acatamento a afirmação trazida pelo impetrante de que a prisão cautelar decretada contra o paciente não está lastreada em razões fático-jurídicas válidas e consistentes. 
    O quadro fático revela conduta grave, especialmente considerando o modus operandi, qual seja, utilizando-se de invasão à residência e concurso de pessoas. 
    A revogação de sua prisão preventiva, neste momento, caracterizaria, como se disse, medida temerária, não havendo garantia alguma de que o paciente, caso solto, não voltará a delinquir ou de que não vá fugir. Até porque ele possui diversas passagens criminais por delitos contra o patrimônio (fls. 146/150 dos autos de origem), a indicar que, solto, voltará a delinquir. Vale dizer, o paciente demonstra personalidade desajustada. Ao que parece, faz da criminalidade o seu meio de vida. 
    Por tais razões, vale realçar que a aplicação de medidas alternativas ao cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP), no presente caso, não se mostram, de pronto, suficientes’. 
    Segundo entendimento assentado nesta Corte Superior, a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019).
    Verifico também que a prisão cautelar foi decretada, entre outros aspectos, em razão das circunstâncias do caso, levando-se em consideração a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado, especialmente pelo concurso de pessoas e pela invasão de residência, bem como dos antecedentes (fls. 84/94). 
    De fato, a existência de anotações anteriores por um roubo e dois furtos qualificados (Processos n. 0028367-98.2011.8.26.0050, n. 0007983- 88.2016.8.26.0099 e n. 0004887-17.2016.8.26.0309), e de o crime ter sido cometido com invasão de residência e mediante concurso, indicam a gravidade concreta da conduta em apreço, a despeito do contexto de pandemia, e da orientação do Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação n. 62/2020. 
    O fato objeto deste writ não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, mas, em razão do histórico do paciente e da res furtiva e descrita na denúncia, indicando apreensão de R$ 4.890,00 (quatro mil, oitocentos e noventa reais) - (fls. 129/130), mostra-se adequada a manutenção da custódia. 
    Ante o exposto, denego a ordem, revogando a liminar’. 
    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na prisão decretada. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo: (…).
    10. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e concluíram demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito de furto qualificado imputado ao paciente e presentes os requisitos para a prisão cautelar. A partir dos dados apontados, decidiram pela manutenção da prisão preventiva do paciente, anotando os fundamentos jurídicos para a conclusão apresentada.
    Para acolher as alegações do impetrante, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental’ (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida”.
    3. O impetrante protocolizou a Petição/STF n. 21.280/2021, pleiteando a reconsideração da decisão proferida e reiterando as alegações de que “a instrução nem foi iniciada, com audiência agendada para o dia 16 de novembro de 2.020 às 16:45 (documento anexo), cabe salientar que não existe motivo para manter preso o paciente supra, realmente o paciente teve no passado passagens criminais, porém está reabilitado criminalmente) desta forma, este deve ser tratado com igualdade perante a justiça, existem inúmeros réus já condenados, beneficiados com prisão domiciliar, entre outros benefícios” (sic, fl. 3, e-doc. 10). 
    Assinala que “o crime no qual é acusado não é praticado com violência, deve prevalecer o princípio da presunção de inocência entre outros, excesso de prazo, falta de justa causa para mantê-lo preso mais de 04 meses” (fl. 3, e-doc. 10).
    Este o pedido: 
    “(...) haja por bem conceder o seguimento e consequentemente a LIMINAR NA ORDEM, ordenando-se de plano a expedição do contramandado de prisão (Salvo Conduto) comprometendo-se desde já o paciente BRUNO HENRIQUE TADEU DA SILVA a comparecer se necessário for perante em companhia do seu defensor na 1ª Vara Criminal de Mogi das Cruzes – São Paulo e assinar o termo de comparecimento e estar presente se requisitado sob pena de revogação do benefício, como medida da mais lídima JUSTIÇA” (sic, fl. 4, e-doc. 10). 
    4. O pedido de reconsideração não apresenta razões jurídicas a autorizarem a alteração da decisão proferida neste habeas corpus.
    Como assentado na decisão proferida, “as instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e concluíram demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito de furto qualificado imputado ao paciente e presentes os requisitos para a prisão cautelar. A partir dos dados apontados, decidiram pela manutenção da prisão preventiva do paciente, anotando os fundamentos jurídicos para a conclusão apresentada”.
    5. Pelo exposto, indefiro o pedido de reconsideração constante da Petição/STF n. 21.280/2021.
    À Secretaria Judiciária, para certificar o trânsito em julgado da decisão proferida em 9.2.2021, pela qual negado seguimento ao presente habeas corpus (e-doc. 9), por não ter sido o prazo recursal interrompido pela apresentação deste pedido de reconsideração.
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora